Tribunal: TJDFT
Processo: 0733986-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733986-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DA COSTA MOREIRA AGRAVADO: NARA RUBIA FERREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SERGIO DA COSTA MOREIRA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0738093-21.2020.8.07.0001, em que contende com NARA RUBIA FERREIRA DE ALMEIDA. A decisão agravada indeferiu a penhora de percentual sobre os valores encontrados na conta da executada (ID 137656311). “Na petição de ID no 137514960, a parte executada requer a liberação dos valores que foram bloqueados em suas contas bancárias, sob o fundamento de que se tratam de salários/benefícios previdenciário. A documentação colacionada aos autos pela devedora comprova que os valores de R$ 1.429,52, R$ 1.595,09 e R$ 44,12 foram bloqueados, respectivamente, em contas exclusivas para o recebimento de benefício previdenciário (ID's no 137514977 e 137514983), para recebimento de pensão por morte (ID's no 137514981 e 13751644) e para poupança (ID no 137516439). Tendo em vista que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, de proventos de aposentadoria da parte devedora, de pensão ou de poupança (até 40 salários mínimos), nos termos do disposto no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, é caso de acolhimento das razões expostas pela executada. Assim, defiro o pedido de desbloqueio dos valores retidos em suas contas bancárias que recebem tais verbas alimentares, consoante extratos bancários anexados. Quanto ao valor bloqueado de R$ 3,09, perante o Banco CCLA Norte de Minas, não restou demonstrado nos autos a natureza da quantia bloqueada, mas por se tratar de valor irrisório, determino o desbloqueio. Considerando que os valores já foram transferidos para conta judicial à disposição desta serventia, confiro a esta decisão força de ofício para que o banco depositário da conta judicial vinculada aos depósitos de ID's no 072022000019593919, 072022000019593935, 072022000019593927 e 072022000019593943 (Banco de Brasília - BRB) promova a transferência do valor de R$ 3.071,82 (e acréscimos legais) para a conta bancária da parte devedora: NARA RUBIA FERREIRA DE ALMEIDA, CPF no 961.067.786-04 (Banco do Brasil, Agência no 482-0, Conta Corrente no 21019-6). Remetam-se via Bankjus com urgência. Requeira o exequente as medidas que entender necessárias para o efetivo andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC.” No dia 30/9/2022 foi proferida a decisão complemetar de ID 138451755: “Confiro à esta decisão força de ofício para que o banco depositário da conta judicial vinculada aos depósitos de ID's no 072022000019593919, 072022000019593935, 072022000019593927 e 072022000019593943 (Banco de Brasília BRB) promova a transferência do valor de R$ 3.071,82 (e acréscimos legais) para a conta bancária indicada pela parte devedora: NARA RUBIA FERREIRA DE ALMEIDA, CPF no 961.067.786-04 (Banco Itaú, Agência no 5251, Conta no 20.654-5). Remetam-se via plataforma Bankjus. Aguarde-se o decurso do prazo assinalado no ID no 137656311.” Nas razões do recurso, a agravante pede a liminarmente a penhora do benefício recebido, em 30% (trinta por cento), vez que a medida encontra guarida na jurisprudência vigente. No mérito, pede reforma da decisão para que seja possível a penhora do benefício recebido, em 30% (trinta por cento), vez que a medida encontra guarida na jurisprudência vigente. Sustenta que se trata de ação de despejo combinada com cobrança, ajuizada pelo agravante, em que tenta ver adimplida a obrigação desde o ano de 2020, restando todas as tentativas sem sucesso, vez que a agravada não se dispõe a indicar qualquer bem passível de constrição. Após pesquisa SISBAJUD de ID 135708474, foi bloqueado o valor de R$ 3.071,82 (três mil, setenta um reais e oitenta dois centavos), no entanto, por meio da decisão agravada foi determinada a liberação do montante. Afirma que os valores bloqueados são oriundos da pensão por morte da devedora, que levantou argumentos acerca da impenhorabilidade salarial em razão dos supostos prejuízos da sua subsistência, motivo pelo qual, o juízo entendeu pela liberação total do valor acima bloqueado, não admitindo sequer a penhora parcial dos proventos. Alega que não se pode concordar com os fundamentos da decisão, porquanto, na declaração do imposto de renda de ID 135368046, resta evidente que a agravada possui duas fontes de renda, não podendo a sua subsistência estar atrelada única e exclusivamente ao benefício de pensão por morte, vez que também recebe salário de aposentadoria. Assevera que a agravada recebe anualmente a monta de R$ 54.735,00 (cinquenta quatro mil, setecentos e trinta cinco reais), valor muito superior à média salarial mensal brasileira, isso porque, as duas fontes de renda da agravada, somadas, auferem importância mensal de R$ 4.561,25 (quatro mil, quinhentos e sessenta um reais e vinte cinco centavos). Argumenta que o juiz entendeu pela liberação dos valores bloqueados, sem ao menos ouvir a parte agravante, o que impõe prejuízo do agravante, à medida que não pôde sequer exercer o direito do contraditório e impedir que parte dos valores fossem desbloqueados e transferidos para a conta da agravada. Sustenta que, em que pese a comprovação de que o valor bloqueado se trata de salário da agravada, a jurisprudência dos tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça entende que há legalidade da penhora incidente no salário desde que não ultrapasse o limite de 30% (trinta por cento), sob pena de se ferir o Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana. Sustenta que a agravada não possui nenhum bem capaz de garantir a execução, nem tão pouco parece querer resolver o litígio. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 40107615 e 40107616). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Os autos de origem se referem cumprimento de sentença de ação de cobrança de aluguéis, no valor de R$ 13.052,22 (ID 126607541). Em relação às penhoras, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido.” (STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). No caso, a agravada é aposentada por invalidez pelo INSS, percebendo o benefício líquido mensal de R$ 1.467,69, (ID 137514977). Além disto, a agravada percebe pensão por morte, paga pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Geral, no montante mensal aproximado de R$ 2.121,93 (ID 137514977, 137516439 e 137516441). Ou seja, o valor mensal percebido pela agravada é de aproximadamente R$ 3.589,62. Nota-se que a penhora de percentual da remuneração líquida da devedora preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Assim, razoável admitir a penhora de 10% da remuneração da executada, encontrado em suas contas bancárias, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. Defiro em parte o pedido de liminar, para permitir a penhora de 10% sobre o valor encontrado na conta bancária da agravada, devendo o restante do montante ser liberado em favor da devedora. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator